Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738617-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA DARQUES LIMA AGRAVADO: JOSE MARIA MACHADO DECISÃO A.D.L. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 167352241, autos originários) proferida na reconvenção apresentada na ação de divórcio movida por J.M.M., que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para arbitrar alimentos provisórios a serem pagos pelo agravado-reconvindo no importe de 10% de seus rendimentos brutos, pelo período de 1 ano, deduzidos apenas os descontos compulsórios, nos seguintes termos: “- Recebimento de reconvenção. Recebo a reconvenção (Id. 155652970). Ao Cartório, para promover o regular cadastramento do réu/reconvinte e do autor/reconvindo. - Tutela provisória de urgência de natureza antecipada (CPC, artigo 300, caput e § 2o). Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que atutela de urgência de natureza antecipada nãoserá concedida quando houverperigodeirreversibilidadedos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 2o). A seu turno, é consabido que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação (CC, artigo 1.694, caput), sendo os alimentos fixados naproporçãodasnecessidadesdo reclamante e dosrecursosda pessoa obrigada (CC, artigo 1.694, § 1o). Ademais, é cediço ser possível a prestação de alimentos entre ex-cônjuges, com base no princípioconstitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Entrementes, a fixação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional, de caráter temporário, ou seja, por período de tempo razoável em que seja possível que o ex-cônjuge organize-se e alcance a suaindependênciafinanceira. Destarte, as circunstâncias do caso devem ser analisadas, com o intuito de se aferir a necessidade do ex-cônjuge e a possibilidade, ou não, do alimentante em fornecê-los. No mais, cabe dizer que é consabido que asnecessidadesdo ex-cônjugenãosãopresumidas, no entanto, caso as suas alegações se mostrem verossímeis, o pleito deve ser acolhido. No caso em exame, após a atenta análise da contestação, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se que a parterequerente possui50 anos de idade;por toda a vida, dedicou-se à administração do lar, foi casada por 27 anos, encontra-se com a saúde debilitada, não possui qualificação profissional. Diante disso, existe no feito elemento a apontar a necessidade da parte autora,ainda que temporária, de receberalimentos, pelo menos até que possa se capacitar profissionalmente e se colocarnomercadodetrabalho. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Nessa esteira,diante da necessidadeda parte alimentanda em receber os alimentos e dapossibilidade do(a) alimentante em prestar alimentos, a trazer, portanto, a probabilidade do direito pleiteado,necessário se faz a concessão parcial da tutela antecipada. Ante o exposto, defiro o pedido detutela provisória de urgência de natureza antecipada, para arbitrar alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor no importe de 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos, pelo período de 01 ano, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), cujo valor deverá ser descontado em folha de pagamento e depositado na conta bancária da parte autora. Expeça-se ofício ao órgão pagador. Determina-se, ainda, ao órgão empregador do(a) alimentante que envie a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, os três últimos contracheques do requerido, a fim de instruir o processo, sob pena de crime contra a Administração da Justiça, nos termos do artigo 22 da Lei no 5.478/68. -Deliberações finais. À parte autora/reconvinda para,querendo, apresentar contestação à reconvenção e réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentadacontestaçãoàreconvenção,intime-sea parte ré/reconvinte para apresentar réplica, no prazo de de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Com aréplica ou transcorrido inalbis o prazo, especifiquem as partes, no prazocomum de 05 (cinco) dias,as provas que pretendem produzir, devendo esclarecer oobjetoe oobjetivo, ficando advertidas que serãoindeferidas as provas inúteis ou meramente protelatórias. Advirtam-se às partes que, caso haja interesse na produção de prova oral, deverão juntar os róis de testemunhas e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimentopessoal. Quanto àstestemunhas, destaca-se que, nos termos do artigo 455 do CPC, caberá ao advogado da parte,ressalvadasasexceções, providenciar a intimação ou informar se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação, sob pena de, não o fazendo, ver preclusa a possibilidade de produção da prova.Em caso de pretensão de prova testemunhal, as partes deverão observar o artigo 357,§ 6o, do CPC ("O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato."). Caso pretendam produzirprovapericial, as partes serão intimadas para, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito,arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, juntarquesitosde perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. Em caso deprovasdocumentais,deverãovir anexadas à petição em resposta desta. Não sendo feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo, e portanto, à dilação probatória. Casonãopretendamproduzir nenhuma prova, basta deixartranscorreroprazosemmanifestação. Por fim,conclusos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Em conformidade com o disposto nos arts. 1.694 e 1.695 do CC, com base no princípio da solidariedade recíproca, a fixação de alimentos transitórios ou compensatórios entre ex-cônjuges tem natureza excepcional, a fim de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro causado pelo fim do casamento. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges são devidos apenas quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, desde que evidenciada a baixa capacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho. A obrigação de prestar alimentos é subsidiária, na medida em que terá lugar apenas quando o alimentado, por si só, não tiver condições de satisfazer, com seu próprio esforço, as necessidades elementares quanto à sobrevivência. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, aferidas de acordo com os elementos trazidos aos autos. Na via estreita deste agravo de instrumento não é possível aferir a necessidade real da agravante-reconvinte, bem como a efetiva possibilidade do agravado-reconvindo para prestar os alimentos. Nos autos não existem comprovantes dos alegados gastos da agravante-reconvinte, que possui 50 anos de idade e se encontra impossibilitada de exercer atividade laborativa, tampouco há comprovação da renda mensal do agravado-reconvindo. A agravante-reconvinte alega que o agravado-reconvindo é aposentado e aufere renda mensal aproximada de R$ 7.200,00. Os alimentos provisórios têm natureza de tutela de urgência. Assim, a sua fixação obedece aos mesmos critérios de arbitramento dos alimentos definitivos (necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante), considerando as provas até então produzidas nos autos, art. 1.694, §1o, do CC. Da análise dos autos, verifica-se que não há prova dos gastos mensais apresentados pela agravante-reconvinte, os quais supostamente são de R$ 3.790,00. A agravante-reconvinte noticia que aufere uma renda mensal de 1 salário mínimo. A real situação financeira do agravado-reconvindo e as necessidades da agravante-reconvinte demandam elucidação em dilação probatória, assegurado o contraditório e ampla defesa. Nesse contexto, razoável a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente em 10% dos rendimentos brutos do agravado-reconvindo, pelo prazo de 1 ano, deduzidos apenas os descontos compulsórios, uma vez que não há como se aferir, no presente momento, o valor necessário para a subsistência da agravante-reconvinte, bem como a real possibilidade financeira do agravado-reconvindo. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante-reconvinte. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-reconvindo para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora